Tribunal: TCU
Processo: 017.492/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8961/2021-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Admissão, de servidores da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, encaminhados a este Tribunal para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que nos atos de admissão constantes deste processo foram detectadas a existência dos respectivos desligamentos, conforme verificação da documentação anexada, seja por meio da constatação da existência de ato de desligamento e exclusão na base Sisac e Siape, ou pela constatação do falecimento do servidor; Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, II; 62, III; 137, IV; 143, II e 260, do RI/TCU, em: a) Considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de pessoal abaixo relacionados cujos efeitos financeiros tenham cessado antes de sua apreciação, por força do art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, alterada pela Resolução 237/2010. b) Informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 017.492/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Goncalo da Costa Maciel (XXX.457.072-XX); Alivelton Tenorio Damasceno (XXX.100.822-XX); Ana Claudia Ramos de Castro (XXX.233.592-XX); Antonio Marcos Santos de Assis (XXX.634.452-XX); Antonio Raelison Lima do Carmo (XXX.646.002-XX); Deivison Pereira da Conceicao (XXX.829.802-XX); Gabriela dos Reis Braga (XXX.411.082-XX); Marleude Pantoja Cristo Moura (XXX.227.182-XX); Paula de Jesus Lopes de Souza (XXX.631.412-XX); Paulo Romero Fontel Silva (XXX.906.442-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.